Tribunal: TJMT
Processo: 1018903-49.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018903-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), WELLINGTON OSORIO DE MOURA - CPF: 023.524.891-64 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE LEILÕES DESIGNADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não subsiste

a possibilidade de suspender o procedimento extrajudicial em curso, sem que haja elementos mínimos probatórios que indiquem a ilegalidade do ato praticado pelo agravado, notadamente quanto ao procedimento extrajudicial de expropriação por inadimplência.

II -
É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
WELLINGTON

OSORIO DE MOURA
, com o fito de reformar a decisão que, nos
a
utos da Ação

Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial c/c Pedido Liminar para Suspensão

de Leilões Designados de n. 1027002-79.2024.8.11.0041, manejad
a
em face do
BANCO

BRADESCO S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência e a
gratuidade da justiça.

Para tanto, aduz inicialmente o agravante

que devido a sua saída da sociedade em

que trabalhava e o nascimento prematuro de sua filha, passou a experimentar dificuldades

financeiras que o impedem de suportar as custas
e despesas
processuais
.

Narra o agravante que
,
em 2012, celebrou com a instituição financeira agravada
,

um contrato de garantia de Alienação Fiduciária. Nesse contrato, o imóvel registrado sob a

Matrícula nº 299909 no Cartório e Registro de Imóveis do 1º Ofício, fora oferecido como

garantia para o pagamento do valor de R$745.000,00 (setecentos e quarenta e cinco mil

reais), a ser amortizado em 360 (trezentos e sessenta) meses.

Esclarece que
pagava
pontualmente as parcelas do financiamento, até que

passou a sofrer significativa redução de
sua
renda, quando
,
então
,
procurou o agravado para

regularizar
a
situação de inadimplência, contudo a instituição

financeira
se recusou
a aceitar o pagamento do débito existente.

Assevera que o imóvel foi indevidamente consolidado/adjudicado na propriedade

do agravado e encaminhando para leilão, porém
,
sem houvesse o cumprimento das

formalidades exigidas, notadamente a notificação pessoal do devedor, na forma prevista na

Lei nº 9.514/97.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
parcialmente
deferido à id.
228506691
.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.

230428197
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso,
o
agravante se volta contra a decisão que
in
deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para que a instituição financeira demandada

suspenda
a realização do leilão do
imóvel descrito na inicial
, bem como indeferiu a
gratuidade da justiça.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie, consoante verificado desde o exame sumário do recurso e, agora na fase exauriente, não se
observa
justificativa plausível para a reforma da decisão recorrida
, no que diz respeito ao indeferimento da tutela de urgência.

Para os casos de inadimplência de contratos de alienação fiduciária de imóveis, aplica-se a Lei 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. A lei determina que:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 3 -B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de o acesso, a intimação de que trata o § 3 -A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável o pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017).

(...)

§ 7 Decorrido o prazo de que trata o § 1 sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter
vivos
e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

Desta feita, conforme apontado pelo juízo “
a quo
”, verifica-se que
o autor
, ora agravante, não juntou a cópia integral do procedimento administrativo de consolidação do imóvel que correu junto ao cartório imobiliário.

De maneira que apenas com a documentação acostada à exordial da ação anulatória, não se fez possível aferir, em sede de cognição sumária, a substância dos argumentos de ausência dos atos do referido procedimento.

Assim, não existindo prova contundente nos autos

capaz de infirmar o procedimento de expropriação extrajudicial manejado pela instituição financeira, ora agravada, notadamente a inobservância quanto
à
notificação extrajudicial do devedor,
mostra-se, a princípio,
escorreito
o referido procedimento.

Desse modo,
o pedido de tutela judicial para
suspender a realização do leilão
, além de não estar acompanhad
o
de prova contundente, também não se mostra contemporâne
o
aos atos extrajudiciais que
, ao que tudo indica,
já se consolidaram.

Nesse sentido, vale registrar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE. Ao arrematarem o imóvel em leilão, os adquirentes de boa-fé se tornam legítimos proprietários
do mesmo
, tornando-se injusta a posse exercida pela outra parte. Caso haja a anulação do leilão extrajudicial por decisão da Justiça Federal, é possível a conversão da obrigação em perdas e danos, para que não haja prejuízo à parte se sinta lesada.
(TJMG - Agravo de
Instrumento-Cv 1.0000.23.043949-9/001, Relator (a): Des. (a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2023, publicação da súmula em 27/04/2023)

Assim, em termos mais específicos, não subsiste, quanto mais depois do transcurso da realização do leilão do imóvel, a possibilidade de suspender o procedimento extrajudicial em curso, sem que haja elementos mínimos probatórios que indiquem a ilegalidade do ato praticado pelo agravado, notadamente quanto ao procedimento extrajudicial de expropriação por inadimplência.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, o
Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso, os elementos existentes nos autos, evidenciados, notadamente,
pelos extratos bancários e declaração de imposto de renda,

bem como a própria natureza da ação,
comprovam, de forma satisfatória, que a parte recorrente se encontra incapacitada de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para
conceder os benefícios da justiça gratuita ao autor, ora agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024